Tribunal: STF
Processo: ARE 1130557
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidores públicos. Parcelamento da remuneração. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos do Poder Executivo. Possibilidade. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. O controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. As razões adotadas como fundamento pelo acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente. Incidência da Súmula nº 283/STF.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).